Tribunal: TJSP
Processo: 2269696-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não conheceu impugnação à arrematação ofertada pelo recorrente, isto por ser parte ilegítima no feito. Agravante, filho do executado, defende que deve responder pela dívida condominial o imóvel gerador do débito, e não o bem de sua propriedade, sobre o qual recai a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não conheceu impugnação à arrematação ofertada pelo recorrente, isto por ser parte ilegítima no feito. Agravante, filho do executado, defende que deve responder pela dívida condominial o imóvel gerador do débito, e não o bem de sua propriedade, sobre o qual recai a arrematação. Sustenta, ademais, que o imóvel causador do débito executado foi arrematado em ação trabalhista, de sorte que pretende com o presente recurso que a execução seja redirecionada ao arrematante do bem, retirando-se o executado do polo passivo da demanda.
1. Ilegitimidade ad causam. O agravante não é parte na ação de origem, no entanto, nos termos do art. 996 do CPC, admite-se a interposição de recurso por terceiro prejudicado. Porém, a despeito da existência de legitimidade ad processum, isto é, de legitimidade para recorrer, a parte não dispõe de legitimidade ad causam, vez que pretende com o recurso a modificação do polo passivo da demanda. Inteligência do ar. 18 do CPC. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio.
2. Coisa julgada. Questões alegadas pelo recorrente já foram apreciadas. Já se reconheceu, através de decisões transitadas em julgado, que imóvel diverso do gerador da dívida condominial pode ser arrematado, além de fraude contra credores promovida pelo executado.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269696-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOBIAS
THIESSEN, são agravados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRINCESA IZABEL e
FREDERICO HARRO THIESSEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo de Instrumento no 2269696-47.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269696-47.2019.8.26.0000 - Voto no 1878
2/6
amb
Agravante: Tobias Thiessen
Agravados: Condomínio Edifício Princesa Izabel e Frederico Harro Thiessen
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Emanuel Brandão Filho
Número de origem: 0029258-93.2016.8.26.0002
VOTO No 1878
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas
condominiais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência
contra decisão que não conheceu impugnação à arrematação
ofertada pelo recorrente, isto por ser parte ilegítima no feito.
Agravante, filho do executado, defende que deve responder pela
dívida condominial o imóvel gerador do débito, e não o bem de
sua propriedade, sobre o qual recai a arrematação. Sustenta,
ademais, que o imóvel causador do débito executado foi
arrematado em ação trabalhista, de sorte que pretende com o
presente recurso que a execução seja redirecionada ao arrematante
do bem, retirando-se o executado do polo passivo da demanda.
1. Ilegitimidade ad causam. O agravante não é parte na ação de
origem, no entanto, nos termos do art. 996 do CPC, admite-se a
interposição de recurso por terceiro prejudicado. Porém, a despeito
da existência de legitimidade ad processum, isto é, de legitimidade
para recorrer, a parte não dispõe de legitimidade ad causam, vez
que pretende com o recurso a modificação do polo passivo da
demanda. Inteligência do ar. 18 do CPC. Impossibilidade de
pleitear direito alheio em nome próprio.
2. Coisa julgada. Questões alegadas pelo recorrente já foram
apreciadas. Já se reconheceu, através de decisões transitadas em
julgado, que imóvel diverso do gerador da dívida condominial
pode ser arrematado, além de fraude contra credores promovida
pelo executado.
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tobias
Thiessen contra a respeitável decisão (fls. 15/16) que, nos autos de ação de cobrança de
despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença, movida por Condomínio
Edifício Princesa Izabel contra Frederico Harro Thiessen, não conheceu impugnação à
arrematação ofertada pelo recorrente, isto por ser parte ilegítima no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269696-47.2019.8.26.0000 - Voto no 1878
3/6
amb
Defende, em resumo, que o imóvel de sua propriedade
(apartamento localizado na Rua Tuim, 101, unidade 704, Edifício Moema Top Life, São
Paulo/SP) não pode responder pela dívida executada em primeira instância. Argumenta,
neste sentido, que, diante do caráter propter rem da obrigação condominial, a
responsabilidade patrimonial recai sobre o imóvel gerador do débito (apartamento
localizado na Rua José dos Santos Junior, 32, unidade 101, Edifício Princesa Izabel, São
Paulo/SP). Acrescenta que embora o bem localizado no condomínio recorrido tenha sido
arrematado em sede de reclamação trabalhista, a respectiva Vara do Trabalho foi oficiada
para reserva de crédito para quitação do crédito exequendo. Sustenta, ademais, que inexiste
fraude à execução, vez que, diante da arrematação do imóvel em 2013, a responsabilidade
pela quitação da verba condominial passou a ser do arrematante, e não mais do executado
Frederico Harro Thiessen. Assevera, ademais, que o bem ora objeto de constrição judicial
lhe foi doado pelo executado, Frederico Harro Thiessen, apenas em 2015, quando este,
portanto, não mais era responsável pelo pagamento de condomínio. Requer, assim, o efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que se promova a sucessão
processual do executado para atingir o arrematante do imóvel causador do débito
condominial.
Recurso tempestivo (fls. 17/18) e preparado (fls. 70).
O efeito suspensivo postulado foi deferido e as informações
dispensadas (fls. 85/88).
Contraminuta apresentada (fls. 138/143).

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De início, pontue-se que o agravante não é parte na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269696-47.2019.8.26.0000 - Voto no 1878
4/6
amb
origem. No entanto, admite-se o agravo de instrumento com fundamento do artigo 996, do
Código de Processo Civil, que autoriza a interposição de recurso por terceiro prejudicado.
No entanto, a despeito da existência de legitimidade ad processum,
isto é, de legitimidade para recorrer, a parte não dispõe de legitimidade ad causam, isto
porque pretende com o presente recurso que a execução seja redirecionada ao arrematante
do imóvel, retirando-se o executado do polo passivo da demanda. Ocorre que, nos termos
do artigo 18 do Código de Processo Civil, “ninguém poderá pleitear direito alheio em
nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
Assim sendo, caberia ao executado tal postulação, o que, no
entanto, esbarraria na falta de interesse, vez que, constou da decisão agravada:
“Remanesce, portanto, a obrigação do executado pelo adimplemento dos rateios
de despesas e encargos condominiais referente ao imóvel objeto da ação para o
período compreendido entre agosto/2012 e a data de registro de carta de
arrematação decorrente de hasta pública em feito trabalhista”. (fls. 16
original sem destaques).
Necessário esclarecer, ademais, que ilegitimidade ad causam não é
a única razão que impede o conhecimento do presente recuso. Isto porque, as alegações
expostas pelo recorrente estão acobertadas pela coisa julgada material.
Elucide-se, neste sentido, que compõe o polo passivo da demanda
de origem Frederico Harro Thiessen, pai do agravante, que foi condenado a pagar ao
recorrido dívida condominial do apartamento localizado na Rua José dos Santos Junior, 32,
unidade 101, Edifício Princesa Izabel, São Paulo/SP, em aberto desde agosto de 2012,
incluídas as parcelas vencidas no curso do processo.
O exequente, já no início da fase de cumprimento de sentença,
requereu a penhora do imóvel localizado na Rua Tuim, 101, unidade 704, Edifício Moema
Top Life, São Paulo/SP (fls. 21 dos autos de origem). A medida, autorizada pelo Juízo a
quo (fls. 27 dos autos de origem), foi impugnada pelo executado no Agravo de Instrumento
no 2155046-55.2017.8.26.0000. Na ocasião, esta 29a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269696-47.2019.8.26.0000 - Voto no 1878
5/6
amb
reconheceu a possibilidade de a execução atingir imóvel diverso daquele gerador da dívida
condominial:
Impugnação ao cumprimento provisório de sentença
Improcedência

Penhora de imóvel de propriedade exclusiva do executado e desvinculado do
débito condominial Possibilidade Opção do credor Decisão mantida-
Recurso
desprovido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2155046-55.2017.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/10/2017; Data de Registro: 04/10/2017).
Em consulta aos autos daquele recurso, verifica-se que o trânsito
em julgado se deu em 17.11.2018 (fls. 157). Portanto, em que pesem as alegações do
recorrente acerca da impossibilidade de penhora de imóvel diverso daquele que gerou a
dívida condominial, a questão já foi enfrentada e rejeitada no presente caso, de sorte que,
definitivamente estabilizada, descabe rediscussão da matéria.
Na sequência, após avaliação, o Juízo a quo determinou a alienação
judicial do bem (fls. 213/214), medida esta, entretanto, obstada diante de decisão proferida
nos Embargos de Terceiro no 1027666-26.2018.8.26.0002, que liminarmente determinou a
suspensão do leilão do imóvel.
Os Embargos de Terceiro, opostos por Tobias Thiessen, ora
recorrente, foram, outrossim, julgados improcedentes, reconhecendo-se que a doação do
bem realizada pelo devedor da verba condominial ao agravante se deu em fraude contra
credores:
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo do embargante.
Fraude à execução. Devedor que se desfez de seus imóveis, com o intuito de
ocultá-los dos credores, reduzindo-se à insolvência. Doação de imóvel de pai
para filho, de forma gratuita, na pendência de ações judiciais. Presunção de má-
fé dos contratantes da doação no caso concreto. Reconhecimento da fraude
contra credores de forma objetiva. Exegese do art. 158 do CC/02.
Inaplicabilidade da Súmula 375 do C. STJ ao caso concreto. Precedente do C.
STJ. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1027666-26.2018.8.26.0002; Relator (a): Carlos
Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/04/2019; Data de Registro: 09/04/2019)
Daqueles autos, extrai-se que o trânsito em julgado do acórdão se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269696-47.2019.8.26.0000 - Voto no 1878
6/6
amb
deu em 16.05.2019 (fls. 441). Assim, embora o recorrente sustente que o imóvel de sua
propriedade não pode responder pelo débito exequendo, o fato é que diante do
reconhecimento de fraude contra credores, a alienação foi tida por ineficaz em relação ao
condomínio recorrido, e por força da coisa julgada, descabe, pois, rediscussão da matéria.
Nota-se, destarte, que as razões expostas pelo recorrente não podem
ser apreciadas, isto porque já se reconheceu, através de decisões transitadas em julgado,
que imóvel diverso do gerador da dívida condominial pode ser executado, além da fraude
contra credores promovida.
Assim sendo, diante da inexistência de legitimidade ad causam do
recorrente, bem como da estabilização definitiva das questões alegadas no recurso por
força da coisa julgada, descabe o conhecimento do recurso.
3. Em face do exposto, nega-se conhecimento ao recurso,
revogando-se o efeito suspensivo inicialmente concedido.
FRANCISCO SHINTATE
Relator